Tribunal: STJ
Processo: 1413425-36.2022.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2466391 - MS (2023/0335464-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES
ADVOGADOS
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS002679
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO
: PLACIDO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
1.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento
2.
ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência ao fundamento de
que os embargos de divergência não se prestam a avaliar a
justiça ou injustiça da decisão proferida, nem a modificá-la,
quando para sua análise haja necessidade de revolver
elementos fático-probatórios, como também é o caso dos autos.
Sob esse enfoque, não se evidencia a ocorrência de nenhum
3.
dos vícios previstos no dispositivo em questão, sobretudo
porque a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada ao assentar que "revela-se inviável rever, em
embargos de divergência, o conhecimento do recurso especial,
uma vez que o agravo em recurso especial não foi conhecido
em decorrência dos óbices da Súmula n. 7/STJ" (EDcl no
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EAREsp n. 1.881.885
Documento eletrônico VDA48398299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cfd93010-1d60-4494-81ae-b4a34a1507b9

/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
26/3/2025
No tocante à pretensão de prequestionamento de matéria
4.
constitucional para eventual interposição de recurso
extraordinário, diga-se que o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que "não compete a esta
Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de
embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal." (EDcl nos EDcl nos
EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.772.759/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado
em
, DJEN de
.).
26/3/2025
1/4/2025
Embargos de declaração rejeitados.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/06/2025
18/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA48398299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cfd93010-1d60-4494-81ae-b4a34a1507b9

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2466391 - MS (2023/0335464-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES
ADVOGADOS
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MS002679
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO
: PLACIDO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
1.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento
2.
ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência ao fundamento de
que os embargos de divergência não se prestam a avaliar a
justiça ou injustiça da decisão proferida, nem a modificá-la,
quando para sua análise haja necessidade de revolver
elementos fático-probatórios, como também é o caso dos autos.
Sob esse enfoque, não se evidencia a ocorrência de nenhum
3.
dos vícios previstos no dispositivo em questão, sobretudo
porque a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada ao assentar que "revela-se inviável rever, em
embargos de divergência, o conhecimento do recurso especial,
uma vez que o agravo em recurso especial não foi conhecido
em decorrência dos óbices da Súmula n. 7/STJ" (EDcl no
Documento eletrônico VDA47967988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:05
Código de Controle do Documento: 7b95634d-8e72-42e0-af75-048622569ec8

AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EAREsp n. 1.881.885
/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
26/3/2025
No tocante à pretensão de prequestionamento de matéria
4.
constitucional para eventual interposição de recurso
extraordinário, diga-se que o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que "não compete a esta
Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de
embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal." (EDcl nos EDcl nos
EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.772.759/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado
em
, DJEN de
.).
26/3/2025
1/4/2025
Embargos de declaração rejeitados.
5.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aldo Mário de Freitas
Lopes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno ao fundamento de que os embargos de divergência não se
prestam a avaliar a justiça ou injustiça da decisão proferida, nem a
modificá-la, quando para sua análise haja necessidade de revolver
elementos fático-probatórios, como também é o caso dos autos.
Referido acórdão está assim ementado (fls. 418-425):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
PREMISSAS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA
DISTINTAS.
1. Caso em que o embargante, ora agravante, objetiva a reforma do
acórdão recorrido que negou provimento ao agravo interno ao
fundamento de que "rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para extinção da reconvenção por ilegitimidade passiva,
afastando a alegação de decisão surpresa, requer, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n.
2.466.391/MS, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe:
).
12/4/2024
2. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, os embargos de
divergência tem por objetivo uniformizar a jurisprudência do Tribunal
ante a adoção de teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários na
decisão de casos similares, além de a divergência apontada ser atual, ou
seja, o embargante deve colacionar julgados contemporâneos ao
acórdão embargado ou então supervenientes a este. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47967988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:05
Código de Controle do Documento: 7b95634d-8e72-42e0-af75-048622569ec8

3. No caso, o acórdão embargado foi publicado no DJe em
,
12/4/2024
enquanto que o acórdão paradigma teve sua publicação em
.
11/10/2017
Assim, o embargante, ora agravante, descumpriu o requisito de
admissibilidade previsto no artigo 266 do RISTJ.
4. Além disso, o acórdão embargado concluiu que "desconstituir as
premissas a que chegou o Tribunal de origem, ao afirmar que não houve
decisão surpresa, demandaria nova incursão no conjunto fático-
probatório, o atrai a incidência da Súmula 7/STJ".
5. Os embargos de divergência não se prestam a avaliar a justiça ou
injustiça da decisão proferida, nem a modificá-la, quando para sua
análise haja necessidade de revolver elementos fático-probatórios, como
também é o caso dos autos.
Precedentes.
6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREp 2.466.391/MS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe:
)
28/5/2025

O embargante, em suas razões
que o acórdão
argumenta
embargado teria incorrido em erro de fato e omissão.
que esta
Consigna
Corte orienta no sentido de que que questões de ordem pública devem
ser apreciadas mesmo em sede de embargos de declaração.
que foi
Diz
surpreendido pela extinção da reconvenção sem oportunidade de
manifestação sobre a ilegitimidade passiva, violando os artigos 10 e 11
do CPC/15.
que o acórdão embargado não teria seguido a
Sustenta
correta interpretação do CPC e do RISTJ quanto à necessidade de
contemporaneidade dos acórdãos paradigmas.
que "o acórdão
Deduz
paradigma não precisa ser contemporâneo".
assim, o
Requer,
acolhimento dos embargos de declaração, "para os devidos fins
processuais, especialmente para prequestionamento da matéria (arts. 10
".
e 11 do CPC e art. 5o, LV, da CF)
Impugnação às fls. 441-458.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 -
CPC/15, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA47967988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:05
Código de Controle do Documento: 7b95634d-8e72-42e0-af75-048622569ec8

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso, cabe estabelecer que o embargante objetiva a reforma do
acórdão recorrido que negou provimento ao agravo interno ao
fundamento de que "rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para extinção da reconvenção por ilegitimidade passiva,
afastando a alegação de decisão surpresa, requer, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso
" (AgInt no AREsp n.
especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ
2.466.391/MS, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe:
, grifo nosso).
12/4/2024
O acórdão embargado, por unanimidade de votos, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência ao fundamento de que os
embargos de divergência não se prestam a avaliar a justiça ou injustiça
da decisão proferida, nem a modificá-la, quando para sua análise haja
necessidade de revolver elementos fático-probatórios, como também é o
caso dos autos.
Sob esse enfoque, não se evidencia a ocorrência de nenhum dos
vícios previstos no dispositivo em questão, sobretudo porque a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada ao assentar que
"revela-se inviável rever, em embargos de divergência, o conhecimento
do recurso especial, uma vez que o agravo em recurso especial não foi
conhecido em decorrência dos óbices da Súmula n. 7/STJ" (EDcl no
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EAREsp n. 1.881.885/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
26/3/2025
No tocante à pretensão de prequestionamento de matéria
constitucional para eventual interposição de recurso extraordinário, diga-
se que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no
sentido de que "não compete a esta Corte o exame de dispositivos
constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que
Documento eletrônico VDA47967988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:05
Código de Controle do Documento: 7b95634d-8e72-42e0-af75-048622569ec8

manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal." (EDcl nos EDcl
nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.772.759/PR, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
,
26/3/2025
DJEN de
.)
1/4/2025
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA47967988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:05
Código de Controle do Documento: 7b95634d-8e72-42e0-af75-048622569ec8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.466.391 / MS
Número Registro: 2023/0335464-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08020997420228120018
14134253620228120000
1413425362022812000050005
8020997420228120018
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES
ADVOGADOS
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS002679
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO : PLACIDO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES
ADVOGADOS
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS002679
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO : PLACIDO DE SOUZA NETO
Documento eletrônico VDA48336870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 882f2577-ce0d-4a93-b525-3bc2e600510c

ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 882f2577-ce0d-4a93-b525-3bc2e600510c